Tribunal: TJDFT
Processo: 0704414-64.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. PRELIMINAR DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL REJEITADA. LOCAÇÃO COMERCIAL. INADIMPLEMENTO. ALUGUEL. ILEGITIMIDADE ATIVA. INOCORRÊNCIA. DIREITO OBRIGACIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Para o deferimento da antecipação de tutela recursal é necessário o preenchimento dos requisitos constantes do art. 300 do CPC, a saber, a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Negada a antecipação da tutela recursal.

2. Trata-se de sublocação de imóvel da União arrendado pelo ora apelado/locador e sublocado ao apelante/locatário. O apelante/réu deixou de pagar os aluguéis por entender que o imóvel não poderia ser sublocado. Por essa razão, o ora apelado/autor ajuizou ação de despejo cumulada com cobrança. A sentença julgou procedentes os pedidos da inicial. Daí o presente recurso de apelação.

3. A relação jurídica existente entre as partes está demonstrada no contrato de locação comercial estabelecido entre a autora e a ré, não prosperando qualquer alegação de nulidade em razão de eventual ilícito configurado entre o proprietário do bem (União) e o locador (autor/apelado), uma vez que tal ilicitude refere-se somente a eles, não gerando efeitos direitos ao locatário (réu/apelante). Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada.

3. A causa de pedir e o pedido referem-se às obrigações inadimplidas decorrentes do contrato de locação comercial, que foi travado por pessoas capazes no exercício da autonomia da vontade, sendo seu objeto lícito e determinável. Portanto, no caso, eventual irregularidade no imóvel não tem o condão de afastar o pagamento dos aluguéis e dos encargos provenientes da relação jurídica entabulada entre as partes.

4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.